Tribunal: TJES
Processo: 5014327-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014327-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, fixou honorários advocatícios e determinou a expedição de RPV, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina expedição de RPV possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença terminativa; e (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo material e dos efeitos processuais produzidos, e não da nomenclatura atribuída pelo magistrado.

O ato judicial que rejeita integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos, define o quantum debeatur e determina a expedição de RPV exaure a atividade jurisdicional cognitiva e executiva, ostentando natureza terminativa nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A ausência de comando expresso de extinção da execução não descaracteriza a natureza de sentença do pronunciamento, pois o critério distintivo reside nos efeitos concretos do ato jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório ou RPV é a apelação.

A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação configura erro grosseiro, circunstância que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, especialmente diante da consolidação jurisprudencial sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5014327-26.2024.8.08.0000, por meio da qual não se conheceu do recurso anteriormente manejado pelo ente municipal, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita.

Narra o agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, além do excesso de execução, a inadequação da incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de incidência de juros no período compreendido entre a expedição da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento. O Juízo de origem, todavia, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de RPV.

Irresignado, o Município de Vitória opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à extinção — ou não — da fase executiva, por entender existir dúvida objetiva acerca da natureza jurídica do pronunciamento judicial e, consequentemente, quanto ao recurso cabível. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, assentando o Juízo a quo que a decisão foi clara e expressa quanto a rejeição à impugnação apresentada pelo Município, homologando os cálculos apresentados pelos patronos da embargante, ora exequentes, e determinando a expedição de RPV.

Nas razões do presente Agravo Interno, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que: (i) a decisão proferida pelo Juízo de origem não foi intitulada como sentença, tampouco extinguiu expressamente a execução, tendo inclusive determinado “nova conclusão” após a expedição da RPV; (ii) ao apreciar os embargos declaratórios, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou que o adimplemento da obrigação somente se perfectibilizaria após o efetivo depósito e levantamento dos valores, circunstância que evidenciaria a ausência de extinção da execução; (iii) à luz dos arts. 203, §§1º e 2º, 924 e 1.015, parágrafo único, do CPC, o pronunciamento judicial impugnado possuiria inequívoca natureza interlocutória; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução é recorrível mediante agravo de instrumento; (v) os precedentes invocados na decisão agravada não se aplicariam ao caso concreto, por tratarem de hipóteses em que houve efetiva extinção da execução; (vi) haveria precedente específico da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003695-38.2024.8.08.0000, reconhecendo a natureza interlocutória de decisão análoga; e (vii) subsidiariamente, ainda que se entendesse cabível a apelação, estaria configurada dúvida objetiva apta a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da imprecisão do pronunciamento judicial recorrido e da própria ausência de insurgência da parte agravada quanto à adequação da via recursal eleita. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento anteriormente interposto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em definir se o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município De Vitória, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição de RPV, possui natureza jurídica de decisão interlocutória — hipótese em que seria cabível agravo de instrumento — ou de sentença, circunstância que atrairia o manejo do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

O agravante insiste na tese de que o pronunciamento judicial combatido não extinguiu expressamente a execução, razão pela qual possuiria natureza interlocutória. Sustenta, para tanto, que a decisão agravada não foi intitulada como “sentença”, que o Juízo de origem determinou “nova conclusão” após a expedição da RPV e que, ao rejeitar os embargos declaratórios, consignou que o adimplemento da obrigação somente se perfectibilizaria após o efetivo depósito e levantamento do numerário.

Todavia, os argumentos deduzidos pelo ente municipal não merecem acolhida.

Conforme já consignado na decisão monocrática combatida, a definição do recurso cabível não decorre da nomenclatura atribuída ao pronunciamento judicial pelo magistrado singular, mas, sim, de seu conteúdo material e de seus efeitos processuais concretos. É dizer: a natureza jurídica do ato jurisdicional deve ser extraída da sua substância e da aptidão de encerrar — ou não — determinada fase procedimental.

Nesse sentido, o art. 203, §1º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 203.

(...)

§1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Na hipótese em exame, embora o ato judicial tenha sido formalmente denominado “decisão”, é inequívoco que seu conteúdo material possui natureza terminativa, na medida em que: (i) rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) homologou os cálculos apresentados pela parte exequente; (iii) definiu o quantum debeatur; e (iv) determinou a expedição da competente requisição de pequeno valor — RPV.

A partir desse contexto, constata-se que o pronunciamento judicial exauriu integralmente a atividade jurisdicional cognitiva atinente ao cumprimento de sentença, remanescendo apenas providências materiais e administrativas destinadas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

A circunstância de o magistrado ter determinado “nova conclusão” após a expedição da RPV não desnatura o caráter terminativo do pronunciamento, afinal, trata-se, tão somente, de providência administrativa inerente ao regular acompanhamento do cumprimento material do requisitório, sem qualquer repercussão quanto ao encerramento da atividade jurisdicional cognitiva executiva.

Da mesma forma, a observação lançada nos embargos declaratórios no sentido de que o adimplemento da obrigação apenas se perfectibilizaria após o efetivo levantamento do numerário não afasta a natureza de sentença do ato judicial recorrido.

A alegação de que o pronunciamento judicial não utilizou expressamente a expressão “extingo a execução” não altera tal conclusão, porquanto, repita-se, o critério distintivo reside nos efeitos produzidos pelo ato jurisdicional, e na hipótese dos autos, a decisão que homologa os cálculos, arbitra a verba honorária sucumbencial da fase executiva e ordena a expedição de requisição de pagamento exaure a atividade jurisdicional cognitiva e executiva quanto à definição do crédito, operando a extinção da fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, o recurso adequado para impugnar referido pronunciamento seria o de
apelação
e não o de agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação, em casos de extinção da fase executiva,
caracteriza erro grosseiro
, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, resguardado para hipótese de dúvida objetiva não evidenciada no caso em questão, especialmente em virtude de a questão se encontrar consolidada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...).
3. No caso em exame, a decisão do Juízo de primeiro grau, em uma interpretação lógica, ao rejeitar a impugnação do Município, pôs termo ao cumprimento de sentença -
evidenciado, especialmente, pela respectiva fundamentação, homologação dos cálculos e ordem de expedição de RPV.
Está claro que não foi resolvido um incidente na fase de execução, mas foi extinta a própria execução, inclusive com indicação de que, "transitado em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos". 4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação" (AgInt no REsp 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 5/12/2024, DJe de 9/12/2024).
5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.183.969/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 3/12/2025, STJ)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. (...).
3. O recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é apelação. Da mesma forma, cabe recurso de apelação contra a decisão que
homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV. Precedentes
. 4. No caso, a decisão recorrida rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, o que pressupõe o inequívoco reconhecimento da obrigação de pagar. Assim, ainda que inexista na decisão o comando expresso de extinção do feito executório, é inerente ao ato os efeitos de decisão terminativa, recorrível através de recurso de apelação. 5. Não se analisa a aplicação da fungibilidade recursal por ausência de pedido da recorrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (REsp n. 2.202.015/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025, STJ)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONSTATADA. DECISÃO QUE, AO HOMOLOGAR OS CÁLCULOS E ORDENAR A EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS, ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, É CARACTERIZADA COMO SENTENÇA, SENDO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DE ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Quanto ao mérito, a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, ao acolher os pedidos formulados, homologou os cálculos, ordenou a expedição dos precatórios respectivos e, ao final, determinou o arquivamento do processo com baixa na distribuição. 2.1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido que se, "
se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, trata-se de sentença, que, na forma do art. 203, § 1º, do CPC/2015, é o 'pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução'
. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação" (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020), configurando erro grosseiro a interposição do agravo de instrumento, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.824.168/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJe 20/5/2025, STJ).

A propósito, cito ainda: relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025; AgInt no REsp 1.783.844/MG, Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019; AgInt no Rel. Ministro Og REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016; REsp 1855034, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2020.

Na mesma linha, emana a jurisprudência sedimentada desta egrégia Corte de Justiça, por intermédio de todas as suas colendas Câmaras Cíveis, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E CONDENA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Neusa dos Santos contra decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, proferida no cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS), homologou cálculos da contadoria, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, determinou a expedição de precatório e ordenou o arquivamento dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina expedição de precatório e extingue a fase executiva é a apelação ou o agravo de instrumento, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão impugnada possui natureza jurídica de sentença, pois resolve a impugnação, homologa cálculos, determina a expedição de precatório e põe fim à execução, nos termos do art. 203, §1º, do CPC. O recurso cabível contra sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A interposição de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento não é cabível contra decisão que homologa cálculos e encerra a execução, sendo incabível o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina expedição de precatório tem natureza de sentença. O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, e não o agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.
(AI nº 5002033-05.2025.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
4ª C. Cível
, DJ 14/10/2025, TJES).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000949-37.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA AGRAVADA: DELZA CAMPOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra sentença que homologou cálculos, determinou a expedição de RPV e extinguiu a fase de cumprimento de sentença. O recorrente alegou ser cabível o agravo de instrumento contra a referida decisão, e, alternativamente, pleiteou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a sentença que homologou cálculos e extinguiu a fase de cumprimento de sentença seria o agravo de instrumento ou a apelação; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de recurso inadequado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que homologa cálculos, determina a expedição de RPV ou precatório e extingue a fase de cumprimento de sentença caracteriza-se como decisão definitiva, sendo cabível recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que não se verifica no caso, em razão do caráter terminativo da decisão impugnada, devidamente disciplinado pelo CPC e pela jurisprudência consolidada. 6. A previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre o cabimento do agravo de instrumento em decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, restringe-se às decisões interlocutórias, não abrangendo aquelas de caráter definitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido, mas desprovido.
Tese de julgamento: 1. O recurso cabível contra sentença que homologa cálculos, determina a expedição de RPV ou precatório e extingue a fase de cumprimento de sentença é a apelação, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(AIn no AI nº 5000949-37.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
2ª C. Cível
, DJ 10/03/2025, TJES).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. II. Recurso não conhecido.
(AI nº 5010382-65.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
3ª C. Cível
, DJ 22/08/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que rejeita a impugnação apresentada em pedido de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação, tratando-se de erro insuperável a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso não conhecido.
(AI nº 5003695-38.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões,
1ª C. Cível
, DJ 23/07/2024, TJES).

Não ignoro que determinadas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, têm admitido a incidência do princípio da fungibilidade recursal
1
em controvérsias envolvendo dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra pronunciamentos judiciais proferidos em fase executiva, notadamente quando existente cenário jurisprudencial ainda não estabilizado. Todavia, o presente caso não versa sobre simples decisão homologatória de cálculos em sede de liquidação de sentença desacompanhada de providências executivas finais. Aqui, o pronunciamento judicial objurgado rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou definitivamente o quantum debeatur e determinou expressamente a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, providência típica de encerramento da atividade jurisdicional executiva cognitiva.

Nessa perspectiva, não há falar em dúvida objetiva apta a afastar a caracterização do erro grosseiro no manejo do agravo de instrumento, sobretudo porque o conteúdo material do pronunciamento judicial recorrido evidencia inequívoco exaurimento da atividade jurisdicional executiva, circunstância suficiente para atrair o cabimento da apelação, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

1
Nesse sentido, merece registro o recente julgado proferido pela Segunda Turma do STJ no REsp nº 2.200.952/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07/04/2026, no qual se assentou a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal diante de situação específica envolvendo decisão que apenas homologava cálculos em sede de liquidação/cumprimento de sentença, sem determinar expedição de requisitório e em contexto no qual a jurisprudência ainda não se mostrava inteiramente consolidada quanto ao recurso cabível.